Tribunal: CARF
Processo: 10880.949974/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949974/2011-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.489 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
TRAFFIC ASSESSORIA E COMUNICACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta
verifique/ateste:
(i)
a idoneidade da documentação anexada aos autos (fls. 97 a 118), intime a
recorrente para apresentar a prova de que os rendimentos foram, de fato, oferecidos à tributação,
através dos Livros Diário/Razão.
(ii)
intime a recorrente a apresentar as provas, que possuir, da retenção e
tributação dos rendimentos, relativamente, ao código 6190, pelas fontes pagadoras de CNPJ
00.000.000/0001-91 e 33.000.167/0001-01, mediante a apresentação de documentos contábeis e
fiscais, que entenda necessários a concluir sobre a existência do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-64.065 da 1a Turma da
DRJ/POA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.55), que homologou parcialmente as
compensações declaradas através de PER/DCOMP, n° 19592.52542.160407.1.3.02-5324, posto
que não confirmadas algumas retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), consoante o relatório, a ora
recorrente alegou:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949974/2011-40
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.489 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949974/2011-40

A interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando apresentar
elementos suficientes para a comprovação das retenções de imposto de renda na fonte que
compuseram o crédito informado no PER/DCOMP. Relatou sua opção pelo parcelamento
previsto na Lei no 11.941/2009, manifestando o interesse de incluir todos os seus débitos.
No entanto, o débito cobrado no despacho decisório não fora incluído pelo fato de o
despacho ter sido proferido posteriormente à consolidação do parcelamento. Requer o
reconhecimento da regularidade dos créditos apontados no PER/DCOMP e a inexistência
de qualquer débito em aberto, ou, alternativamente, a inclusão do débito no parcelamento
da Lei no 11.941/2009 e, caso tal pedido seja aceito, a desistência da presente demanda.
A DRJ, argumentou que a dedução dos valores retidos na fonte, na apuração do
IRPJ, devido ao final do período de apuração, subordina-se ao que dispõem os artigos 815, 942 e
943 do Decreto no 3.000/1999 – RIR/99.
Aduz que:
(i) a dedução dos valores retidos na fonte é uma faculdade do contribuinte e (ii) a
apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora é requisito para
que o beneficiário dos rendimentos utilize os valores retidos como antecipação do tributo
devido ao final do período de apuração, seja ele trimestral ou anual. O artigo 942 define a
obrigatoriedade de fornecimento do comprovante anual de rendimentos por parte da fonte
pagadora, enquanto o artigo 943 ratifica que o direito de dedução dos valores retidos está
atrelado à manutenção, por parte do beneficiário dos rendimentos, de "comprovante de
retenção emitido em seu nome".
Afirma que a autoridade fez a verificação dos valores retidos com aqueles
informados nas DIRF, apresentadas pelas fontes pagadoras e que, neste caso, as retenções
reclamadas não constam nas correspondentes declarações.
Quanto ao pedido para inclusão dos débitos no parcelamento previsto na Lei
11,941/09, este deveria ter sido direcionado à DRF, posto que a DRJ não tem competência para
tal.
A recorrente foi cientificada em 07/03/2019 (fl.78) e apresentou o seu recurso
voluntário em 05/04/2019 (fl.81).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente afirma que a questão deve ser
analisada pelo prisma da formalidade moderada e pela busca da verdade material e que a decisão
da DRJ deva ser reformada face à documentação probante, anexada ao RV.
Consoante o despacho decisório, o seguinte quadro foi apresentado:

Assim, faz as seguintes afirmações/considerações:
No que se refere aos códigos de receita 3426, em que pese a decisão recorrida
afirmar que “No caso concreto, as retenções reclamadas não constam nas Dirfs das fontes
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.489 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949974/2011-40

pagadoras”, a prova das retenções que compõe o crédito, por meio de outros documentos
igualmente idôneos, é inequívoca.
De outro lado, a prova das retenções a que se refere o código de receita 6190
depende da conversão do presente julgamento em diligência.
Para os dois casos, entretanto, é preciso verificar, desde já, que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais admite que a prova da composição do crédito se dê
por outros documentos que não exclusivamente pela DIRF da fonte pagadora.
Cita decisões deste CARF no sentido derem aceitos outros meios de prova.
Com relação às retenções do IRF sobre aplicações financeira, entende estarem
comprovadas pelos documentos anexados (fls. 97 a 118).
Argumenta, sob a ótica Decreto no 70.235/72, ao qual se aplica subsidiariamente a
Lei 9.784/99, art. 2o, que trata dos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público
e eficiência. Afirma que o art. 38, da referida lei, admite a possibilidade de juntada de
documentos e provas em que pese o §4o, ao art. 16, do Decreto. 70.235/72 e cita a doutrina a
respeito.
Adicionalmente, cita decisão da CSRF no sentido de acolher novas provas durante
todo o processo.
Com relação aos códigos de receita 6190, elas se referem às retenções efetuadas
pelo Banco do Brasil e pela Petrobras e que, por imposição lógica, houve descumprimento da
legislação por parte das referidas empresas.
Peço a devida vênia para reproduzir a parte final do RV:
Ademais, na ocasião em que foi proferido o despacho decisório que homologou em
parte as compensações efetivadas pela Recorrente, a autoridade administrativa
responsável por sua análise consignou, às fls. 14, que os documentos considerados na
análise do direito creditório estão arquivados no processo no 16306.720042/2011-27, fls.
2 a 22.
Parece evidente, ainda, que o contato com os documentos que embasaram a não
homologação de parte do crédito é fundamental para que seja garantida a ampla defesa do
contribuinte.
É preciso lembrar, ainda, que a legislação que regulamenta o processo
administrativo fiscal (Lei 9.784 de 1999), assegura ao contribuinte, em seu artigo 3o,
inciso II, ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição
de interessado, ter vista dos autos, obter cópia de documentos neles contidos e conhecer
as decisões proferidas.
Logo, e como acima referido, tendo em vista que o CARF admite outros
documentos, que não apenas a DIRF emitida pela fonte pagadora, como capazes de
comprovar a composição do crédito, os documentos mencionados pela autoridade fiscal
podem justificar a composição das retenções de código 6190.
Desse modo, não é demais considerar, em especial diante das conclusões adotadas
pela decisão recorrida a respeito da prova de composição do crédito, que a autoridade
fiscal que proferiu o despacho decisório tenha desconsiderado tais documentos para fins
probatórios.
...
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.489 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949974/2011-40

Assim, é imprescindível que o presente julgamento seja convertido em diligência
para que a autoridade fazendária traga aos autos consulta aos demonstrativos contábeis
das empresas responsáveis pelas retenções em exame (CNPJ 00.000.000/0001-91 e
33.000.167/0001-01), bem como as consultas aos sistemas SRF, SIEF, DIRF e SINAL.
Necessário, ainda, que a estes autos sejam acostadas cópia do processo
administrativo no 16306.720042/2011-27, especialmente os documentos de fls. 02 a 22 e,
por fim, que sejam oficiadas as fontes pagadoras, Banco do Brasil e Petrobrás, para
apresentar comprovação documental das retenções, conforme determinação legal.
Assim, requer:
a) Sejam reconhecidas, diante da prova documental acostada aos autos, as
retenções de código de receita no 3426, homologando-se as respectivas compensações e, assim,
extinguindo-se o crédito tributário exigido, de acordo com o que regula o artigo 156, II, do
Código Tributário Nacional;
b) No que se refere às retenções relativas aos códigos de receita de no 6190, tendo
em vista que seu reconhecimento depende da instrução destes autos, requer seja convertido o
julgamento em diligência, para sejam acostados a este processo os documentos acima referidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A recorrente requereu fazer a prova com os documentos anexados nesta fase do
Processo Administrativo Fiscal – PAF. Dispõe o §4o, ao art. 16, do Decreto 70.235/72:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Entretanto, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a
apresentação de provas em sede de Recurso Voluntário, sendo o que tem sido decidido na 1a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.489 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949974/2011-40

(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
No entanto, em relação ao quesito “b”, em seu requerimento, a recorrente
requereu, em última instância, que a autoridade fiscal obtenha as devidas provas a seu favor.
Cabe ressaltar, que o trabalho de pesquisa em obrigações fiscais (DIRF) foi feito pelas instâncias
anteriores e que a prova do seu direito cabe à recorrente, consoante o art. 373, do Código de
Processo Civil – CPC (Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Portanto, absolutamente descabida a pretensão da recorrente. Além disso, o
pedido de diligência obedece ao rito do art. 16, inciso IV e §1o, do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Por outro lado, ressalto que prova da retenção, segundo a Súmula CARF 143,
pode ser realizada, por outros meios:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
Ainda assim, somente isto não basta. A Súmula CARF 80 dispõe que:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção e a
tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, mesmo o
pedido de diligência tendo sido efetuado em desacordo com a norma, acima citada, entendo que
a diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta verifique/ateste
(i)
a idoneidade da documentação anexada aos autos (fls. 97 a 118), intime a
recorrente para apresentar a prova de que os rendimentos foram, de fato,
oferecidos à tributação, através dos Livros Diário/Razão.
(ii)
intime a recorrente a apresentar as provas da retenção e tributação dos
rendimentos, relativamente, ao código 6190, fontes pagadoras de CNPJ
00.000.000/0001-91 e 33.000.167/0001-01, mediante a apresentação de
documentos contábeis e fiscais, que entenda necessários a concluir sobre a
existência do crédito.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.489 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949974/2011-40

Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital